Tribunal: TJDFT
Processo: 0700644-61.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700644-61.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL FRANCA AGRAVADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por GABRIEL FRANCA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0701396-13.2021.8.07.0018, Ação de Conhecimento em face do Distrito Federal. O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que seja determinado ao Distrito Federal a sua nomeação nos quadros da CODHAB – Companhia Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, pois, se encontra aprovado no concurso público, classificação 41 e a empresa preteriu os aprovados no concurso para formalizar contratos temporários. Esclarece que a agravada conta, atualmente com 205 funcionários, dos quais 183 ocupam cargos comissionados e os demais são cedidos de outros órgãos. O agravante requereu a gratuidade de justiça, ID Preparo recolhido, ID 25192391. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Anote-se. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal em sede de agravo de instrumento é possível desde que verificados o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. No presente caso, em uma análise perfunctória dos fatos e documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos legais. O agravante não demonstrou o risco de dano grave. O agravante alega que foi aprovado na posição 41o, porém, foram disponibilizada 16 vagas. A nomeação em cargo de candidatos classificados em cadastro de reserva, a jurisprudência dos tribunais superiores exige, entre outros requisitos, a demonstração de preterição arbitrária. Nesta fase de cognição sumária, não há como aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a verossimilhança das alegações inaugurais. A demonstração do alegado exige a necessária oitiva do requerido, em especial quanto à nomeação de terceiros para ocupar cargo em comissão, cuja atribuição seria a mesma do cargo para o qual o autor logrou aprovação. Registra-se que não incumbe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública em seus certames para provimento de vagas por latente invasão ao mérito das decisões interna corporis do ente governamental, sob pena de violação do princípio da separação de poderes. Há que se ponderar, ainda, que o deferimento liminar da nomeação pleiteada seria de cunho satisfativo, o que é vedado em sede fazendária. No que pertine ao pedido de reserva de vaga em sede antecipatória, de igual modo, tenho por descabido. Isso porque, consoante alegação autoral, a validade do certame venceu em abril/2021, conforme edital, não houve nomeações de aprovados, a indicar que, ao menos nesse momento processual, o agravado não tenha observado o processo seletivo e a ordem de classificação, não se justificando a reserva de vaga. De igual forma, para nomeação e entrar em exercício, é imprescindível o trânsito em julgado da decisão judicial. Portanto, até reanálise aprofundada do processo, sendo oportunizado o contraditório e ampla defesa, não se mostram presentes os requisitos legais. Por não vislumbrar, os requisitos para a antecipação da tutela recursal, sem prejuízo de melhor e mais aprofundada reflexão quando do julgamento pelo Colegiado, é que a pretensão à tutela de urgência não merece acolhimento. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 24 de maio de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito